Tribunal: CARF
Processo: 19515.006254/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006254/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
IQ SOLUCOES & QUIMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
NOVO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DISTINTA.
O lançamento apurado em nova ação fiscal, relativa ao mesmo período de
apuração de outra ação fiscal já encerrada, que se refira a outra contribuição
não constitui revisão do lançamento anterior.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A informação dos representantes no relatório REPLEG não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa apenas não integra o salário
de contribuição quando paga ou creditada de acordo com a lei específica.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006254/2008-25
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa
do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra o contribuinte em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 11/12, por ter a
empresa apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, na competência 02/2003. A empresa remunerou seus
empregados com valores a título de participação nos lucros e resultados – PLR, sem critérios
objetivos para avaliação dos resultados, conforme determina a Lei 10.101/2000, o que demonstra
irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à PLR.
Consta do Relatório Fiscal juntado às fls. 28/29 do Processo 19515.006257/2008-
69, lavrado na mesma ação fiscal, que:
Apurou-se na Folha de Empregados da competência 02/2003 o pagamento de
Remuneração a título impróprio de Participação nos Resultados — PR. A empresa
exibiu à fiscalização Programa de Remuneração Variável por Desempenho Individual,
com análise de resultados e avaliação de desempenho fundadas em critérios claramente
subjetivos, como o emprego de tabela de apuração cujos parâmetros são os conceitos
Excelente, Muito Bom, Bom, Regular, Insatisfatório, acompanhados de comentários
muito pessoais e meramente opinativos, escritos à mão pelo avaliador em formulário
impresso contendo questionário sob o título Gestão de Desempenho, do qual se juntam
algumas cópias ao presente relatório. A falta de critérios objetivos, como determina a
Lei 10.101/2000, demonstra a irregularidade e mesmo a discricionariedade do
pagamento relativo à PR. Em decorrência disso, levantou-se este débito, tomada a
Participação nos Resultados paga em 02/2003 como Salário de Contribuição.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 18/48,
alegando que já fora fiscalização no período, não havendo possibilidade jurídica de revisão do
lançamento, afirma ter ocorrido a decadência, questiona a atribuição de co-responsabilidade aos
representantes legais, aduz que a acusação fiscal é improcedente, pois não incide contribuição
previdenciária sobre PLR, que fora distribuída de acordo com o desempenho de cada empregado
e contrapõem-se à aplicação da taxa Selic.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

Foi proferido o Acórdão 16-23.694 - 11a Turma da DRJ/SP1, fls. 191/208, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 2/7/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 211), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/7/2010, fls. 219/252, que contém, em síntese:
Alega que já fora fiscalização no período, não havendo possibilidade jurídica de
revisão do lançamento.
Afirma ter ocorrido a decadência.
Argumenta
não
haver
co-resposnsabilidade
dos
representantes
legais,
questionando o relatório Repleg.
Entende não existir obrigação de incluir na GFIP a PLR, pois é inexigível a
contribuição sobre os valores pagos a título de PLR, que é verba imunizada pela Constituição,
jamais podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo inaplicável a Lei
8.212/91, art. 28, § 9o, ‘j’. Entende que a existência apenas da norma constitucional é suficiente
para excluir a PLR do conceito de remuneração. Cita doutrina.
Acrescenta que os critérios da Lei 10.101/2000 são exemplificativos e não
taxativos e foram fixados em acordo celebrado entre representantes dos empregados e da
empresa.
Argumenta que mesmo que não seja esse o entendimento do CARF, a penalidade
imposta não pode prevalecer, devendo ser aplicada a retroatividade benigna, limitando a multa
aplicada ao percentual máximo de 20%.
Entende descabida a utilização da taxa Selic.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

No presente caso, como a autuação ocorreu em 10/2008, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2002, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2003, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2004 e término em 31/12/2008. Portanto, não há decadência quanto
ao auto de infração com lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.

NOVA FISCALIZAÇÃO – PERÍODO JÁ FISCALIZADO
Ao contrário do que afirma o recorrente, o Fisco pode e deve, enquanto não tenha
decaído do direito de efetuar o lançamento, efetuar novo lançamento para período já fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente ao término da ação fiscal anterior.
O CTN dispõe que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I – quando a lei assim o determine;
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
[...]
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
No caso, o reexame para período já fiscalização foi autorizado pela Delegada da
DEFIS/SPO, documento de fl. 10.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, a fiscalização
anterior na empresa foi uma fiscalização seletiva, que somente cuidou de verificar as
contribuições relativas à obra de construção civil em andamento, matrícula 43.810.00556/72.
Como se vê, a primeira fiscalização relativa ao período de 01/2001 a 04/2004
apurou somente contribuições relativas à obra de construção civil, não tendo sido fiscalizada
a empresa autuada, matriz e filiais.
Portanto, mesmo cabendo a revisão de ofício de lançamento anterior, conforme
autorizado no citado artigo 149, inciso VIII, do CTN, no presente caso, o lançamento anterior
não foi revisado. O que foi feito foi um novo lançamento, com apuração de contribuições e
multa por descumprimento de obrigação acessória, não lançadas no procedimento fiscal
anterior.
Portanto, como os lançamentos se referem a contribuições de estabelecimentos
distintos, não houve qualquer alteração ou revisão no lançamento anterior.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

REPRESENTANTES LEGAIS – CO-RESPONSABILIZAÇÃO
Sobre o relatório REPLEG, no qual são listados os representantes legais da
empresa no período fiscalizado, restou suficientemente esclarecido no acórdão recorrido que
referido relatório não tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo passivo da
obrigação tributária.
A Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, irrelevantes os argumentos apresentados sobre tal documento.
PLR
O conceito de remuneração, descrito nos artigos 457 e 458 da CLT, deve ser
analisado em sua acepção mais ampla, ou seja, correspondendo ao gênero, do qual são espécies
principais os termos salários, ordenados, vencimentos etc.
Para o segurado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu trabalho
integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas,
elas devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames
da lei.
No caso da PLR, o art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, dispõe que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. (grifo
nosso)
E ainda, de fato, o art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições
sociais sobre participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da PLR, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem efetuados
de acordo com a lei específica.
Veja-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o comando constitucional
não é autoaplicável. A matéria foi objeto de recurso extraordinário, tendo o STF, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado da seguinte forma:
Nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Mandado de
Injunção 102, Pleno, Redator para o acórdão Carlos Velloso DJ 25.10.02, é de se
concluir que a regulamentação do art. 7o, XI, da Constituição somente ocorreu com a
edição da Medida Provisória no 794, que implementou o direito dos trabalhadores na
participação nos lucros da empresa.
Desse modo, a participação nos lucros somente pode ser considerada "desvinculada
da remuneração" (art. 7o, XI, da Constituição Federal) após a edição da citada
Medida Provisória. Portanto, verifica-se ser possível a cobrança de contribuição
previdenciária antes da regulamentação do dispositivo constitucional, pois integrava a
remuneração. (grifo nosso)
Nesse sentido, monocraticamente, o RE 351.506, Rel. Eros Grau, DJ 04.03.05.
Assim, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1o-A, do CPC)
para reconhecer a exigência da contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título
de participação nos lucros da empresa no período anterior à edição da Medida
Provisória no 794, de 1994. [...]
A imunidade a que se refere o recorrente e a efetiva “desvinculação da
remuneração” somente ocorre, como já decidido pelo STF, se os pagamentos forem efetuados
de acordo com a lei específica.
No caso da PLR, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, alínea ‘j’, condiciona a exclusão
da parcela de participação nos lucros do salário-de-contribuição dos segurados empregados se
houver a estrita observância da lei regulamentadora do dispositivo constitucional.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade. O artigo 2o desta lei, na redação vigente à época do fato gerador,
dispõe que:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo nosso)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (grifo nosso)
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
[...]
Assim, os acordos firmados deveriam contemplar, cumulativamente, todos os
requisitos essenciais previstos na Lei 10.101/2000, o que não foi observado no caso em debate.
De fato, como alegado, os critérios da Lei 10.101/2000 não são taxativos.
Contudo, a despeito de terem sido fixados em acordo celebrado entre representantes dos
empregados e da empresa, deveriam conter regras claras e objetivas, o que não se verifica no
presente caso, pois como observou a fiscalização, não foram adotados critérios objetivos para
avaliação dos resultados, conforme determina a Lei 10.101/2000, o que demonstra
irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à PLR.
Logo, uma vez que seriam devidas as contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de PLR, correta a autuação por ter a empresa deixado de apresentar GFIP
com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação
principal, a multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada
justamente pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991,
incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006254/2008-25

Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo da multa,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 364
DF CARF MF
Original